Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÍVIDA PRESCRITA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexigibilidade de débito de dívida prescrita de prestação de serviços de telefonia; condenação em obrigação de não fazer consistindo em abstenção do credor em cobrar a dívida de forma extrajudicial; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Prescrição. Serviço de telefonia. A pretensão se extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil), não podendo o credor exigir o crédito, ou seja, sujeitar o devedor à obrigação. Mesmo no campo da cobrança extrajudicial, está o credor impedido de se utilizar de meios de constrangimentos para induzir o devedor ao pagamento. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em documentos públicos ou particulares prescreve em cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, Código Civil). A dívida em discussão refere-se a prestação de serviço de telefonia vencidas em 2012, já tendo passado cerca de nove anos da extinção. Correta, pois, a sentença que declara a inexistência do débito.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. O Serasa limpa nome, conforme indica o site respectivo, é uma plataforma de negociação de dívidas existente entre o fornecedor e o consumidor, com base em levantamento pelo CPF do interessado. Não há evidência de que este sistema implique em restrição ao crédito do consumidor. Todavia, a manutenção de nome do consumidor, compelindo-o a pagar dívida inexigível e criando de situação de insegurança, bem como a valer-se de processo judicial para impedir tal forma de constrangimento, configura conduta abusiva. Cabível, pois, indenização por danos morais.
4 – Danos morais. Valor da indenização. O valor da indenização (R$3.000,00), fixado na origem, atende com adequação a finalidade da condenação, especialmente a compensação pela violação da tranquilidade que a segurança jurídica própria da prescrição representa. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% da condenação pelo recorrente vencido, na forma do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

E